Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709930-39.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALBA BATISTA FREIRE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 2011.01.1.106709-7, proposto por Alba Batista Freire, indeferiu o pedido de cancelamento da RPV – Requisição de Pequeno Valor. Em consulta ao sistema eletrônico de informações processuais deste Tribunal, verifico que o agravante requereu a extinção da presente requisição, eis que o depósito dos valores já foi realizado. Nesse passo, não há como prosseguir na apreciação do presente agravo de instrumento, pois a parte agravante requereu a extinção da presente requisição nos autos da ação principal. Além disso, advirto a parte agravante que o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o trânsito em julgado do julgamento dos EDs opostos na ADI 2015 00 2 014329-8 já foi apreciado e deferido na decisão de ID: Num. 2075908. Entretanto, as ADI’s n.o 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 já transitaram em julgado e, por isso, foi aberto o prazo para parte agravada apresentar contrarrazões. Dessa forma, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a possível desistência do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 17:57:00. ROBSON BARBOSA Desembargador